Tribunal: TJSP
Processo: 1034828-81.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Recurso dos autores que que não rechaçam minimamente a sentença combatida – Completa dissociação das razões recursais com o que foi decidido que se equipara à ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Recurso dos autores que que não rechaçam minimamente a sentença combatida – Completa dissociação das razões recursais com o que foi decidido que se equipara à ausência de exposição de fato do fato e do direito, vício ensejador do não conhecimento do recurso – Inteligência do 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.